Tribunal: TJSP
Processo: 0014687-67.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE VERBA DE HONORÁRIOS – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO REJEITADA – INCONFORMISMO DO IMPUGNANTE – ACOLHIMENTO – Cabível apelação da sentença que rejeita impugnação e julga extinta a execução pelo cumprimento da obrigação – Deve ser acolhida a impugnação da executada para

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE VERBA DE HONORÁRIOS – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO REJEITADA – INCONFORMISMO DO IMPUGNANTE – ACOLHIMENTO – Cabível apelação da sentença que rejeita impugnação e julga extinta a execução pelo cumprimento da obrigação – Deve ser acolhida a impugnação da executada para reconhecer o excesso de execução – Fixados os honorários sobre percentual e não em valor fixo, os juros de mora sobre a verba honorária devem incidir a partir da intimação para o pagamento na fase executiva – Inteligência do art. 85, § 16o do CPC e precedentes do C. STJ - Inadmissível a tese da executada de falta de discriminação do cálculo relativo às custas processuais, cujos valores estão disponíveis a ambas as partes - Cabíveis honorários advocatícios no caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença – Orientação do STJ em tese fixada em demanda repetitiva (Tema 410) - Fixação de quantia por equidade, diante do irrisório valor do proveito econômico envolvido no incidente de impugnação – Art. 85, § 8o do CPC – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.